Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704612-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: F. L. D. S. M., I. C. D. S. M., A. G. D. S. M. D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 58098707), a Curadoria Especial, atuando como substituta processual de F. L. D. S. M. e Outros, requer o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento, em decorrência da realização de nova avaliação do imóvel que se pretendia alienar, em 29/1/2024, atrelada à notícia de que – nos autos de origem (processo no 0701501-85.2019.8.07.0009): (...) a parte Agravante informou a venda do objeto da lide, oportunidade em que juntou os comprovantes de pagamento dos direitos, bem como requereu a expedição do alvará para levantamento dos valores a cada um atribuído. Destacou, por fim, que a cota parte pertencente aos herdeiros menores foi calculada sobre o valor de avaliação do bem (Id. 188317973). Assim, intime-se a parte agravante, para se manifestar sobre a questão suscitada em contrarrazões, em respeito ao princípio da vedação à decisão surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação acerca do alegado em contrarrazões. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador